Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707969-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO BISPO BELTRAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo 0714516-55.2023.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (Id. 187028490 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação apresentada pelo Distrito Federal e IPREV/DF em ID 185045600 na qual alega: ·Suspensão do feito ·Excesso de execução. Contraditório em ID 186661725. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Suspensão do feito até o trânsito em julgado do tema 1169 do Eg. STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. Do alegado Excesso à Execução O DISTRITO FEDERAL, quanto ao excesso, alega que: 1. “De acordo com a Lei Complementar no 435/2001, juntamente com a AIL 20160020315553/2016 - TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/ 2017 pela SELIC”; 2. “Salientamos que conforme Sentença (ID 125768153), do processo coletivo no 0704860-45.2021.8.07.0018, os cálculos para restituir a contribuição social sobre GPS devem ser iniciados em 25/02/2014”. Dito isso, passo a analisar por tópicos tais questões. ALEGAÇÃO DE ITEM “1” Há que se rejeitar os argumentos do DISTRITO FEDERAL, visto que o Acórdão de n. 1667287 fixou claramente os parâmetros de cálculos, sendo estes com base no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e EC 113/2021. ALEGAÇÃO DE ITEM “2” Destaca-se que os cálculos do autor se iniciam no mês de fevereiro/2014. Ou seja, não houve a inclusão de parcelas anteriores ao período fixado no julgado exequendo, bem como a cifra lançada para esse mês é idêntica a dos executados. DISPOSITIVO Ante o exposto, AFASTO a preliminar de suspensão arguida e, no mérito, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 181753257. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. Em síntese, os Agravantes alegam que há excesso de execução decorrente da incorreta aplicação de juros moratórios. Aduzem que a correção monetária deve ser feita pelo INPC, até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar. Argumentam que a divergência entre os valores encontrados pelas partes deve ser aferida pela Contadoria Judicial antes da requisição de pequeno valor. Pedem para sobrestar a r. decisão que rejeitou a impugnação e determinou a expedição de requisição de pequeno valor. Aduzem que o perigo o risco de dano se caracteriza pela iminência de pagamento indevido. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a decisão. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, há perigo do dano, pois a expedição de requisição de pequeno valor em quantitativo superior ao efetivamente devido poderá gerar sérios transtornos às partes, especialmente aos Agravantes. Desse modo, é prudente sobrestar a r. decisão agravada para aguardar a análise do mérito recursal, para definir os índices de correção monetária e juros de mora e os seus termos iniciais de incidência. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora